Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por NILVA DE LIMA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0700814-47.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra ser pensionista do Distrito Federal desde março/2010. Declara ser portadora de cegueira monocular em decorrência de glaucoma. Afirma que em razão da moléstia, sua pensão deve ser isenta do pagamento de Imposto de Renda. Alega que a previsão contida na Lei no 7.713/88 não faz distinção entre a cegueira monocular e a binocular. Defende ser desnecessária a elaboração de laudo médico oficial. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a isenção do pagamento de Imposto de Renda, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14344878. Por intermédio do despacho de id 14395186, determinou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta (id 14442425), a parte juntou petição e documentos. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. É expressamente previsto na Constituição Federal que a isenção tributária demanda lei específica do ente tributante (artigo 150, §6o, da CFRB/88). Se é certo que o direito à saúde está abrigado em norma constitucional, é de igual estatura a previsão que exige lei específica para concessão de isenção. Por seu turno, o Código Tributário Nacional - CTN não só corrobora a necessidade de lei formal estabelecendo a mencionada forma de exclusão do crédito tributário, como preconiza no artigo 111, II, que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção se interpreta literalmente. É essa inclusive a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.111.662/BA, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) Na hipótese sob exame, a agravante declara padecer de cegueira monocular, situação comprovada pelo laudo acostado. A questão do reconhecimento da isenção do Imposto de Renda para essa moléstia não se encontra pacificada no âmbito desta Corte. Já se decidiu que “o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto de renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge apenas um dos olhos ou os dois” (Acórdão 1203199, 07067600520178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Todavia, há elucidativo julgado recente da e. 2a Turma Cível que esclarece com detalhes a amplitude do conceito de cegueira: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR À CEGUEIRA. NÃO CONFIRMAÇÃO DO QUADRO DE CEGUEIRA OU VISÃO MONOCULAR EM PERÍCIA MÉDICA. ACUIDADE VISUAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MERA DEFICIÊNCIA VISUAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e de restituição de valores pagos a maior a esse título, por ser o contribuinte servidor aposentado portador de visão monocular. 2. A concessão de qualquer isenção está condicionada à edição de lei formal, na qual devem vir especificados os requisitos para o gozo da benesse fiscal, e que deve ser interpretada literalmente (inteligência do art. 150, §6o, da Constituição Federal de 1988, e do art. 171, incisos I e II, do Código Tributário Nacional). 3. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoa portadora das doenças graves mencionadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, dentre as quais se inclui a cegueira. 4. A análise da qualidade da visão ou dos diferentes graus de deficiência visual devem ser definidos a partir da avaliação clínica dos dois olhos da pessoa, de acordo com parâmetros objetivos e mensuráveis clinicamente, de modo se permita aferir a real capacidade visual do indivíduo, sendo certo, ainda, que nem toda deficiência visual pode ser caracterizada como "cegueira". 5. Segundo definição do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, apoiado na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, somente é considerado portador de "cegueira" quem tem visão menor que 20/400 (ou seja 0,5 de acuidade visual) no melhor olho, critério este incorporado em nosso ordenamento pátrio pelo Decreto no 3.298/99 - norma regulamentadora da Lei no 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 6. De acordo com os parâmetros médico e legal, somente deve ser considerada portadora de cegueira a pessoa que possui visão deficiente nos dois olhos, ainda que tal comprometimento não seja total, bastando apenas que nenhum dos olhos tenha acuidade visual superior a 0,5. (20/400). 7. Se o contribuinte possui deficiência visual de apenas um olho e, na perícia judicial realizada, constatou-se que o grau de acuidade visual de seu olho colateral sequer caracteriza visão monocular, não pode ser considerado portador de "cegueira", o que impossibilita que seja agraciado da isenção de imposto de renda descrita no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. 8. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Resp no 1116620/BA), o rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88 é taxativo (numerus clausus), e, como tal, não comporta qualquer tipo de ampliação. 9. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1201489, 07116265620178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da divergência existente, caberá à Turma deliberar sobre a necessidade ou não de distinguir a cegueira para fins de adequação à previsão contida na Lei no 7.713/88, tomando por base a literatura médica sobre o conceito de cegueira. Entendendo o colegiado que deve ser apurado o grau de dano à visão da agravante, a matéria demanda a formação do contraditório e a adequada dilação probatória. Em qualquer dos cenários, não está verificada a probabilidade do direito a justificar a imediata isenção do imposto. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator